Tribunal: STF
Processo: ARE 1388766
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo interposto por Carlos Eduardo Ortolani cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    PENAL. DELITO DE CONCUSSÃO. PROVA. PENAS. DELITODE QUADRILHA. PROVA. 



    - Preliminares rejeitadas.



    - Imputação de conduta de exigência de vantagem indevida de valor em dinheiro, praticada em concurso por réus delegado e investigador da polícia civil, delegada da polícia federal e advogado, confrontando a vítima com informação de investigação em seu desfavor na polícia federal. Fatos noticiados pela vítima ao MPF com abertura de inquérito policial e investigação do mais elevado padrão, no bojo da qual restou plenamente esclarecida a prática criminosa imputada.



    - Penas aplicadas sem ofensa aos critérios legais, confirmando-se apontadas circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    - Delito de quadrilha que não se comprova, dúvidas havendo deque antevissem os réus oportunidades para delitos como o dos autos com a frequência necessária para que pudessem se associar com dolo separado de reunião para a prática de série indeterminada de crimes.



    - Penas que não comportam majoração se na posição de delegado se investigador de polícia mais não se entrevê do que o uso dessa condição na medida necessária à configuração do delito.



    - Determinado o início de cumprimento da pena. Precedente do STF.



    - Recursos desprovidos.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LIII e XXXVII, da CF. Aduz que “é evidente que o juiz que conduziu a instrução, ouviu o acusado e testemunhas e teve acesso direto as demais provas e outros documentos probatórios está mais apto a prolatar uma sentença justa, seja condenatória ou absolutória”. 



    3.  O recurso é inadmissível, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 



    4. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso interposto por Carlos Eduardo Ortolani.



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator